Tribunal: TJES
Processo: 5000152-45.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-45.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
RECORRIDO: LAUDICEIA MARIA VENTURIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. CURTO-CIRCUITO EM PADRÃO DE ENERGIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente ao ressarcimento de valores gastos pelo consumidor para reparar danos causados ao padrão de energia que ligava sua residência em zona rural. A autora busca o ressarcimento dos valores gastos e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao não realizar o ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua prestação de serviço, bem como a alegada desnecessidade de ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora com o conserto do padrão de energia que abastecia sua residência. Além disso, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito. Comprovação de danos materiais e morais suportados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se as condenações ao pagamento de danos morais e materiais.
Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018; TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021. TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000152-45.2022.8.08.0049

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: LAUDICEIA MARIA VENTURIN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. CURTO-CIRCUITO EM PADRÃO DE ENERGIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente ao ressarcimento de valores gastos pelo consumidor para reparar danos causados ao padrão de energia que ligava sua residência em zona rural. A autora busca o ressarcimento dos valores gastos e o pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega ausência de provas para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao não realizar o ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade de sua prestação de serviço, bem como a alegada desnecessidade de ressarcimento dos valores despendidos pela consumidora com o conserto do padrão de energia que abastecia sua residência. Além disso, devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito. Comprovação de danos materiais e morais suportados pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se as condenações ao pagamento de danos morais e materiais.
Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante:
TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018; TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021. TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que houve um curto-circuito no padrão de energia (poste) que abastecia sua residência. Após a prestação de serviços por técnicos da concessionária de energia elétrica foi informada que deveria realizar a substituição dos equipamentos e arcar com os valores respectivos – mesmo sem ter contribuído para o defeito existente na rede elétrica.

Relata que – mesmo tendo solicitado o ressarcimento e comparecido ao PROCON – não recebeu os valores que desembolsou com a compra de novo padrão de energia no valor de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Dito isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para condenar a EDP a pagar à autora: (a) R$1.680,00, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do prejuízo, 27-12-21; e (b) R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data do evento e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Nas razões recursais, a EDP argumenta pela ausência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, pela inexistência de dever de indenizar. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade de sua omissão em arcar com o ressarcimento dos valores gastos pela recorrida com a substituição do padrão de energia que abastecia a residência da consumidora. Da mesma forma, não comprovou qualquer ato ilícito que tenha sido praticado pela consumidora suficiente para o afastamento do dever da concessionária de indenizar.

Ao contrário do que alega em suas razões, destaco que os elementos probatórios juntados pela parte autora em sua petição inicial (nota fiscal, fotografias e protocolos de atendimento) demonstram de forma suficiente que: 1) o padrão de energia que abastecia a casa da consumidora foi danificado por curto-circuito e teve que ser substituído; 2) a consumidora foi quem arcou com os gastos com a substituição do padrão de energia; e 3) mesmo após comparecimento ao PROCON, a recorrida não obteve a desejada indenização.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

A narrativa da autora e as provas juntadas pela ré, concernentes às datas de visitas ao local do fato (com notas visitas juntadas no corpo da contestação) confirmam que a EDP solicitou à consumidora que providenciasse o novo padrão de energia, tendo em vista que o anterior havia entrado em curto.

Também é fato, que se extrai pela narrativa da autora, que ela não providenciou de imediato o referido poste, já que imaginava que esta era uma responsabilidade da EDP. Assim, a solução da lide perpassa pela responsabilidade (ou não) da EDP mesma realizar a troca do padrão de energia quando constatado um curto circuito. Como dito, trata-se de relação de consumo que permite a inversão do ônus da prova, até porque são verossímeis as alegações da autora.

NO caso, caberia à EDP provar que o curto-circuio, que danificou o padrão de energia, se dera por culpa exclusiva do consumidor.

[...] Mas, é mais simples ainda (porém injusto) afirmar que a culpa pelo curto não é sua e que, por isso, a troca do padrão de energia compete à consumidora. Veja que, por regra, os padrões de energia ficam lacrados, com acesso exclusivo da concessionária, que por sua vez tem o dever de vistoria-lo.

Assim, considerando a relação de consumo, a inversão do ônus da prova e a inexistência de qualquer indício de que a ré tenha procedido análise do padrão danificado para identificar a causa do curto-circuito, não pode apontar a responsabilidade à consumidora.

Dito isso, entendo que houve sim falha na prestação de serviços, porquanto caberia À EDP providenciar equipamentos (padrão novo e conforme normas de segurança) para sanar o problema causado à autora.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade da sua prestação de serviços.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a substituição do padrão de energia na residência da consumidora causou prejuízos materiais na monta de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais), que devem ser indenizados pela EDP a título de danos emergentes.

Ressalto que o entendimento aqui adotado é reiteradamente aplicado em casos semelhantes julgados pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ARTIGO 37, § 6º DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS PEDIDO DE RESSARCIMENTO DENTRO DE 90 (NOVENTA) DIAS ARTIGO 204 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10 DA ANEEL DANOS MATERIAIS DANOS MORAIS QUANTUM RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pelo autor, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 2) O autor fez o pedido de ressarcimento no mesmo dia dos fatos, não havendo que se falar, em culpa exclusiva do apelado por não ter realizado requerimento administrativo no período previsto na Resolução.
3) Conforme concluído na r. sentença de piso, o documento referente ao orçamento do conserto do CPU, é capaz de comprovar os gastos efetivos do autor em razão da sobrecarga de energia, de forma que deve ser mantida a condenação da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A ao pagamento da quantia de R$881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais. 4) Os fatos alegados pelo autor, quais sejam, a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e se caracterizam como situações capazes de gerar danos morais
. 5) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, da própria gravidade do fato, entendo ser razoável e proporcional a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual a mantenho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-ES - APL: 00030069520148080011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade - verifica-se que o recurso apresentado pelo apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada não restando ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Verifica-se que a relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa recorrente amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e a recorrida ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a inversão do ônus da prova. Além disso, sucede-se que a responsabilidade do apelante frente ao disposto no art. 14 do CDC
. 3. A edp Espírito Santo distribuição de energia s/a é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e, conforme vaticina o art. 37, §6, da carta federal, impõe-se a sua responsabilidade objetiva frente à aplicação da teoria do risco administrativo. 4. No caso em apreço, houve inúmeras ligações para o apelante acerca do defeito no medidor de energia elétrica, em que, somente após pegar fogo é que a concessionária foi realizar a vistoria no equipamento do imóvel, o que comprova sua omissão. Além disso, a consumidora ficou oito dias sem o fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de que teria que realizar um novo pedido para troca do medidor e, além disso, seria necessário trocar a fiação elétrica dentro de sua residência. 5. Com relação aos danos materiais deve a apelada ser ressarcida pelos gastos ocasionados pela má prestação do serviço
. Assim, cotejando os elementos colacionados aos autos, a consumidora prova através das fls. 32/34 e fl. 36, tanto os gastos com a troca em material elétrico, no valor de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais), bem como, a quantia gasta com a mão de obra, que foi de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando o montante de 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais). 6. O tribunal da cidadania reverbera que o dano moral decorrente de falha de prestação de serviço público essencial, no caso dos autos a energia elétrica, prescinde de prova configurando-se in re ipsa. (agint no RESP 1797271/RS, Rel. Ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 27/05/2019, dje 03/06/2019). 7. Recursos conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012052-12.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que o padrão de energia que abastecia a residência da parte autora sofreu curto-circuito, não tendo a EDP prestado o auxílio necessário à reparação dos prejuízos, sem demonstrar irregularidades praticadas pela parte autora. Além disso, há nos autos inúmeros protocolos de atendimentos que indicam que a parte autora tentou – por diversas vezes – resolver o conflito e não obteve êxito.

Com isso, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora – todos reconhecidos no caso em tela.

Referida teoria já foi aplicada por este e. TJES em julgamento envolvendo a parte recorrente, vejamos: "
considerando todos os transtornos que a autora sofreu para resolver os problemas unicamente causados por culpa da EDP, que demandaram aproximadamente quatro meses, têm-se que tais fatos são passíveis de gerar o dever de indenizar por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor
" (TJES; AC 0036013-97.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

Tendo em vista que não houve recurso da parte autora, verifico a impossibilidade de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
. Dessa forma, aplico o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)